Tribunal: TJDFT
Processo: 0703255-64.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SINDSAÚDE. DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SUSPENSÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Na origem, o exequente/apelante formulou pedido de liquidação individual e cumprimento da sentença coletiva proferida na ação ordinária n. 15.106/93 (PJe n. 0000805-28.1993.8.07.0001), que transitou em julgado em 13/4/1998. Na referida ação judicial, a extinta Fundação Hospitalar do Distrito Federal foi condenada a restituir os valores indevidamente descontados dos seus servidores a título de contribuição previdenciária.
2. Em 27/8/2010, com a apresentação das fichas financeiras dos servidores substituídos, o SINDSAÚDE iniciou a execução coletiva. Malgrado o lapso temporal superior a 5 (cinco) anos entre a data do trânsito em julgado da sentença coletiva e o início da mencionada fase executiva, a alegação de prescrição da pretensão executória foi afastada pelo Juízo competente.
3. In casu, não se constata desídia ou inércia do exequente/apelante, pois, quando iniciado o cumprimento individual, ainda não ocorrera o último ato processual da causa interruptiva, isto é, a extinção da execução coletiva e o consequente trânsito em julgado. Ademais, a distribuição aleatória e individualizada do cumprimento de sentença decorre de determinação judicial proferida em 10/5/2019. Destarte, não se deu a prescrição na situação em exame, motivo pelo qual a sentença deve ser reformada.
4. Inexiste prejudicialidade externa entre as demandas coletiva e individual apta a provocar a suspensão processual, pois a questão atinente ao prazo prescricional para o cumprimento coletivo da sentença já foi resolvida pelo Juízo competente, sem atribuição de efeito suspensivo aos recursos interpostos naqueles autos.
5. Recurso conhecido e provido. 5.1. Sentença cassada.